Tribunal: TJES
Processo: 5007079-30.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007079-30.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):

DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL EXPRESSA NA APÓLICE. CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA E TRANSPARENTE. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., na qual a apelante pleiteava a cobertura securitária para danos materiais decorrentes de sinistro ocorrido durante a entrega domiciliar de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) na relação contratual estabelecida entre as partes; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária pela seguradora, com base na limitação territorial da apólice, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre segurado e seguradora está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, pois a pessoa jurídica que contrata seguro para proteção do seu patrimônio pode ser considerada destinatária final do serviço, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
O fornecedor do serviço deve prestar informações claras e adequadas ao consumidor, nos termos do art. 6º do CDC, especialmente em contratos de adesão, como os de seguro empresarial.

5.
A cláusula 76 – item 3.1 da apólice estipula expressamente um limite territorial de 300 km para cobertura de sinistros ocorridos durante a entrega domiciliar de veículos.

6.

O sinistro ocorreu a uma distância superior a 700 km do local segurado, ultrapassando o limite previsto na apólice, o que exclui a obrigação de cobertura pela seguradora.

7.
O princípio pacta sunt servanda rege os contratos, de modo que as partes devem cumprir as cláusulas livremente pactuadas, salvo hipóteses de desequilíbrio contratual, o que não se verifica no caso concreto.

8.
A seguradora agiu dentro dos limites da liberdade contratual ao estabelecer a limitação territorial da cobertura, sendo que a alteração das condições contratuais poderia gerar desequilíbrio financeiro no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações contratuais de seguro empresarial quando a pessoa jurídica contratante for considerada destinatária final do serviço.

2.
Cláusulas limitativas de cobertura securitária são válidas quando redigidas de forma clara e objetiva, respeitando o dever de informação previsto no CDC.

3.
O princípio pacta sunt servanda impede a modificação unilateral de cláusulas contratuais expressas e previamente acordadas entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 47; CC, art. 760; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1392636/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.04.2019; TJ-ES, Apelação Cível 0024320-29.2012.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJ-SP, Apelação Cível 1003003-34.2022.8.26.0564, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº º 5007079-30.2022.8.08.0048

APELANTE: ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de id. 11471013, sustenta a recorrente a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, com a inversão do ônus da prova.

Aduz que firmou contrato de seguro com a recorrida, com o objetivo de cobrir eventuais danos causados em entrega de veículo domiciliar, porém após a ocorrência de sinistro a indenização lhe foi negada.

E mais: em vista de cláusula contratual nº 76, a qual prevê a proteção em hipótese de entrega domiciliar, cabível a interpretação mais benéfica ao consumidor, por força do art. 47 do CDC, o que impõe a reforma do julgado.

Contrarrazões no id. 11471018 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à cobertura de sinistro em decorrência de contrato de seguro empresarial firmado entre as partes.

De um detido exame dos autos, observo que a requerente, aqui apelante, é segurada da MAPFRE SEGUROS GERAIS, no Seguro Empresarial, apólice nº 0190/0004836/18, com vigência no período de 22/05/2019 a 22/05/2020.

Relatou a autora que, em 11/03/2020, o seu colaborador se envolveu em acidente ao voltar de entrega domiciliar de veículo 0KM, o que resultou em dano material em automóvel da Marca/Modelo Hyundai HB20 S, cor branca, placa OVD-1499, conforme demonstrado por boletim e ocorrência (id 11470986).

Entretanto, ao acionar o seguro para a cobertura do sinistro, a indenização fora negada.

Por fim, pontua que a apólice continha as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 76 – COBERTURA DE RISCOS DIVERSOS – CONCESSIONÁRIA

1. Riscos cobertos

1.1. Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice, a Seguradora indenizará, até o Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura, as perdas e danos materiais, decorrentes de origem súbita e imprevista, por qualquer causa externa, causados aos veículos discriminados a seguir, exclusivamente quando em verificação mecânica, manobras internas e externas, demonstração comercial, transferência entre dependências do segurado,
entrega domiciliar
(...)”

Na contestação, a requerida alegou, dentre outras questões, que a demandante não possuía direito a cobertura securitária pleiteada, pois a entrega domiciliar ocorrera em trajeto de distância superior a 300 km.

Sobreveio, então, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

De início, destaco a aplicabilidade do CDC ao caso em tela, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO DE SEGURO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE . PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PATRIMÔNIO. SÚMULA 83 DO STJ. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA NATUREZA ABUSIVA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ALTERAÇÃO . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor.
Acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal de origem, à luz dos fatos e provas, concluiu pelo abuso da cláusula que limita a velocidade dos ventos em caso de vendaval, para o recebimento de indenização securitária. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, incidindo, portanto, as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1392636 SP 2018/0290155-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019)

Nesse sentido, o art. 6º, do CDC garante ao consumidor a informação clara e adequada sobre o serviço contratado e, em se tratando de contratos de adesão, como é o caso do seguro empresarial, o fornecedor tem a obrigação de informar todas as cláusulas de forma transparente.

Não obstante, é de responsabilidade do contratante o conhecimento dos termos, bem como de suas cláusulas, competindo-lhe verificar, com cautela, se concorda com as condições fixadas para só então anuir com a pactuação.

E nessa linha, cito o disposto na cláusula 76 (id. 11470683) que estabelece o perímetro para a cobertura securitária:

CLÁUSULA 76 – COBERTURA DE RISCOS DIVERSOS – CONCESSIONÁRIA

1. Riscos cobertos 1.1. Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice, a Seguradora indenizará, até o Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura, as perdas e danos materiais, decorrentes de origem súbita e imprevista, por qualquer causa externa, causados aos veículos discriminados a seguir, exclusivamente quando em Verificação Mecânica, Manobras Internas e Externas, Demonstração Comercial, Transferências entre Dependências do Segurado
, Entregas Domiciliares
e Serviços de Licenciamento
dentro do perímetro de cobertura especificado
:

(...)

3. Perímetro de cobertura

3.1. Estarão cobertos os danos causados nos locais indicados na Apólice, e também, aqueles ocorridos durante movimentação externa para fins de Manobras dos veículos de estoque – a 1 (hum) km a partir do local segurado;

Verificação Mecânica – 10 (dez) km;

Demonstração comercial – 10 (dez) km;

Transferências entre dependências do Segurado – 300 (trezentos) km;

Entregas domiciliares – 300 (trezentos) km;

Serviços de licenciamento – município onde estiver localizado o Segurado.

Nesse cenário, conforme informado pela própria requerente, seu colaborador foi entregar um veículo 0Km em Ilhéus e, ao retornar para Colatina com o bem seminovo utilizado como pagamento para o negócio jurídico, envolveu-se em acidente automobilístico.

A narrativa, corroborada pelo boletim de ocorrência, demonstra que o sinistro ocorreu na Rodovia BR 101, Camacan/BA, quando o condutor realizava o percurso entre Ilhéus/BA e Colatina/ES, distância superior a 700 (setecentos) quilômetros.

De fácil percepção, portanto, que a hipótese não se encontrava amparada pelo seguro, pois a distância ultrapassa os 300 (trezentos) quilômetros previstos na apólice.

Assim, em que pese a defesa da apelante de que a cobertura do contrato deveria ser ampliada, de modo a aplicar entendimento mais favorável ao consumidor, as partes pactuantes estão vinculadas às cláusulas acordadas, respeitando o princípio
pacta sunt servanda.

Ademais, não há que se falar em interpretação mais favorável ao consumidor, porquanto a própria cláusula 1, utilizada pela recorrente para defender sua tese, prevê que o contrato possui um perímetro de cobertura especificado. Veja-se:

1. Riscos cobertos

1.1. Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice, a Seguradora indenizará, até o Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura, as perdas e danos materiais, decorrentes de origem súbita e imprevista, por qualquer causa externa, causados aos veículos discriminados a seguir, exclusivamente quando em Verificação Mecânica, Manobras Internas e Externas, Demonstração Comercial, Transferências entre Dependências do Segurado,
Entregas Domiciliares
e Serviços de Licenciamento

dentro do perímetro de cobertura especificado:

De fato, o que a recorrente pretende não é que lhe seja garantida interpretação favorável, mas, ao contrário, visa, efetivamente, que seja desconsiderada a própria cláusula por ela citada (item 1.1 da cláusula 76) que, expressamente, prevê o perímetro de cobertura.

Impõe ponderar, portanto, que o Julgador possui espaço para realizar interpretação mais favorável ao consumidor nos casos em que há dubiedade entre as disposições contratuais, não sendo esse o caso dos autos, que possui clara e expressa condição excludente relativa ao perímetro de cobertura.

Assim, não há que se falar em alteração unilateral das condições estabelecidas, salvo em situações excepcionais de desequilíbrio contratual, o que não se verifica no caso concreto.

Isso porque a seguradora, ao estabelecer a limitação territorial da cobertura, agiu dentro da liberdade contratual e a concessionária, ao assinar a apólice, aceitou essas condições.

Ademais, observo que a apólice aventada cumpre com o disposto no art. 760 do Código Civil, pois menciona previamente os riscos assumidos, de modo a calcular proporcionalmente o prêmio devido.

A alteração das condições acordadas implicaria em desiquilíbrio financeiro e impactaria a própria viabilidade do produto securitário oferecido, de modo que manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. CONTRATO DE SEGURO. NATUREZA CONSENSUAL E DE ADESÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA. RESTRIÇÃO DA COBERTURA DO SEGURO. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Tanto no Direito Público quanto no Direito Privado, o princípio pacta sunt servanda (ou “força obrigatória dos contratos”) deve ser observado na relação contratual. Tal princípio “é a norma jurídica que determina a obrigatoriedade das normas contratuais para as partes que produzem esse ato jurídico
"(FREIRE, André. 1 .. O Pacta Sunt Servanda In: FREIRE, André. Direito dos Contratos Administrativos - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais . 2023). 2.
Em sua essência, o contrato de seguro é consensual e de adesão, onde “o consenso é representado pela aceitação da oferta da apólice nas condições estabelecidas e discutidas."
(MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio . Seção I. Disposições Gerais In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Código Civil Comentado: Com Jurisprudência Selecionada e Enunciados das Jornadas do STJ Sobre o Código Civil. Editora Revista dos Tribunais . 2020.).
O disposto no caput do artigo 757 do Código Civil, determina que a seguradora é responsável pelo pagamento da indenização somente dos eventos previamente previstos no contrato entabulado entre as partes.
3.
No caso, não há que se falar em qualquer ilegalidade ou abusividade na previsão de riscos excluídos nos contratos de seguro. Isso porque, é inerente à natureza da referida modalidade contratual que os riscos cobertos sejam predeterminados, assim como deve haver clareza e objetividade na confecção das cláusulas contratuais e seus respectivos conteúdos, o que foi devidamente atendido pela parte apelada.
4. Escorreita a r. sentença objurgada, tendo em vista que o presente caso encontra-se previsto nas hipóteses de risco excluído.
Ou seja, o apelante não se enquadra nas disposições contratuais para perceber a indenização securitária pretendida, devendo ser observado o pacta sunt servanda, princípio norteador dos contratos, assim como em razão de não haver quaisquer abusividades no contrato em questão
. 5. Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida. Honorários recursais majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024320-29.2012.8.08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Apelação. Seguro empresarial. Ação de cobrança. Negativa de cobertura pela seguradora . Ausência de falha no dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
Inserção de cláusulas de limitação de cobertura nos contratos de seguro, desde que redigidas de forma clara, objetiva e de fácil compreensão. Possibilidade. Cláusula de exclusão de cobertura redigida em conformidade com os ditames das normas consumerista
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003003-34.2022 .8.26.0564 São Bernardo do Campo, Relator.: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 15/02/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)